Tribunal: TJMT
Processo: 1031169-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031169-02.2023.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SIDNEI AQUINO DE JESUS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/10/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA - ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 – AUXÍLIO FARDAMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO - ART. 129, § ÚNICO, DA LC 555/2014 VIGENTE À ÉPOCA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI ESTADUAL 1000613-59.2019.8.11.0000 EFEITOS EX NUNC – TRÂNSITO EM JULGADO - TEMA 04 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – PAGAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021 - EMENDA CONSTITUCIONAL No. 113/2021- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese, razão pela qual afasto a preliminar.
2. Deve ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.
3. O Recorrido ajuizou ação de cobrança argumentando que não recebeu o auxílio fardamento que lhe é devido, em razão do não fornecimento do fardamento por parte do Recorrente.
4. Art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014: “O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano”.
5. A ADI Estadual n.o 1000613-59.2019.8.11.0000, julgada em 12/08/2019, pelo plenário do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, declarou inconstitucional o auxílio fardamento convertido em pecúnia. Todavia, modulou os efeitos da decisão atribuindo efeitos ex nunc, com vigência até o trânsito em julgado (14/04/2020), o que não prejudica cobrança de período anterior.
6. A Turma Recursal de Mato Grosso, em julgamento de Incidente e Uniformização de Jurisprudência - TEMA 04, nos autos PJe no 1007231-80.2020.8.11.0001, decisão colegiada proferida em 09/11/2022, elaborou ENUNCIADO no seguinte sentido, nos termos do voto do relator: “Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI no 1000613-59.2019.8.11.0000”.
7. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT. Contudo, considerando o mínimo êxito recursal, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031169-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SIDNEI AQUINO DE JESUS - CPF: 572.280.601-30 (RECORRIDO), JANAINE DA SILVA MALDONADO - CPF: 029.345.441-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023